Tribunal: TJBA
Processo: 8013851-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013851-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO LUIZ SILVA VILLA FLOR

Advogado(s)
:
TACIO JOSE BARBOSA BEZERRA, ISADORA DA MOTA ARAUJO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR CONSUMO DE ENERGIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. VALORES CORRESPONDENTES À MEDIA DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de cobrança de consumo supostamente indevido após substituição de medidor de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cobrança indevida, decorrente de suposta falha no medidor de energia;

(ii) saber se o consumidor faz jus à indenização por danos morais, em razão da conduta da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus da prova sobre a regularidade da cobrança recai sobre a concessionária, nos termos do art. 14, do CDC.

4. Os documentos apresentados evidenciam variação de consumo dentro de padrão aceitável, inexistindo prova de erro de medição ou abuso na cobrança.

5. Ausente comprovação de suspensão de fornecimento ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não se configura o dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Nas ações de consumo envolvendo cobrança por suposto consumo irregular de energia elétrica, cabe à concessionária comprovar a legitimidade dos valores cobrados. Inexistindo indícios de erro de medição ou cobrança abusiva e ausente inscrição indevida ou interrupção de serviço, não se configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 373, 1.012; CDC, arts. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 0071780.95.2009.8.26.0224, Rel. Des. Ferreira da Cruz, j. 09.11.2011; TJSC, AC nº 0300138-47.2015.8.24.0090, Rel. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, j. 29.08.2019; TJ-RS, Recurso Cível nº 71005740196, Rel. Roberto Carvalho Fraga, j. 22.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013851-74.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
FABIO LUIZ SILVA VILLA FLOR
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema

.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator